Tribunal: CARF
Processo: 10920.002407/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002407/2010-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.737 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
VIACAO SANTA CLARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/05/1994
DIREITO CREDITÓRIO. CUMPRIMENTO NOS EXATOS TERMOS DA
DECISÃO JUDICAL.
A apuração de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
relativa a tributo administrado pela Receita Federal obedecerá os exatos termos
dos critérios definidos pelo Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) em preliminar, por maioria de votos,
rejeitar a proposta de conversão do julgamento em diligência, suscitada pelo Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, acompanhado pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, no sentido de juntar aos autos as peças judiciais; (2) no mérito, por maioria de votos, em
negar provimento ao Recurso voluntário; vencido o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade que dava provimento parcial para que a unidade de origem refizesse os cálculos
elaborados pela recorrente, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do art. 3o da LC no 7/70. Manifestou
a intenção de declarar voto o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002407/2010-23
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

O Relatório limitar-se-á à matéria que remanesce em litígio após a decisão
proferida pela DRJ em Porto Alegre/RS que, embora tenha negado provimento à manifestação
de inconformidade, afastou dois dos fundamentos do Despacho Decisório que indeferiu o direito
creditório e não homologou a compensação.
Dessa forma, transcreve-se o Relatório elaborado no Acórdão recorrido, apenas
com os excertos que interessa ao presente estágio do processo:
O contribuinte ingressou na justiça solicitando que fosse declarada a ausência de relação
jurídica para efetuar o recolhimento de PIS, diante da inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis no 2.445 e 2.449/88, cumulado com o direito de compensar os valores
pagos a maior com tributos da mesma natureza. O contribuinte teve sucesso no
reconhecimento da inconstitucionalidade arguida. O trânsito em julgado ocorreu em
22/11/1999 (ver Certidão Judicial no 33/2005, fl. 37).
Existem partes dessa ação judicial juntadas aos autos (fls. 46 a 61). Os DARFs
correspondentes ao período do litígio estão nas fls. 62 a 93. Sobre os recolhimentos
efetuados foi feita pesquisa no sistema Sincor da Receita Federal (consulta dados de
pagamentos), tendo os respectivos extratos sido aqui juntados às fls. 96 a 112. As DIPJs
da empresa se encontram às fls. 113 a 119.
O pedido de habilitação do crédito reconhecido judicialmente foi encaminhado em
11/05/2005, sendo tratado no processo no 13974.000079/2005-26. Através da Intimação
de no 219/2005, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia da decisão homologatória
da desistência da execução judicial (fl. 38).
A empresa diz ter encaminhado seu pedido de desistência às fls. 39 a 40 e que estaria
aguardando o pronunciamento do judiciário. Em 08/07/2005 teria sido proferida
sentença homologando a desistência da pretensão executiva judicialmente de acordo
com a fl. 45 dos autos.
Em tal pedido de habilitação o contribuinte afirma que já havia se
apropriado/compensado de parte do crédito que alegava possuir (fl. 32):
"Do valor constante no campo "Valor total do crédito reconhecido judicialmente (valor
a ser transportado das folhas anexas), a empresa já se apropriou/compensou o
montante de R$ 75.701,85 nos períodos de Jul/2001 a Fev/2005, restando um saldo de
R$ 34.993,92". A soma do que o contribuinte dizia já ter compensado (R$ 75.701,85)
com o saldo ainda existente (R$ 34.993,92) corresponde ao demonstrativo do crédito
apresentado pelo próprio às fls. 33 a 36, totalizando um montante de R$ 110.695,77.
O pedido de habilitação do contribuinte foi deferido, passando-se daí aos procedimentos
de cálculo do montante do direito creditório.
O contribuinte ao transmitir as declarações de compensação a partir de 10/08/2005,
alegou um crédito inicial de R$ 113.015,59 (ver fls. 2 a 31).
A DRF procedeu os seus cálculos sobre o direito creditório com base nos seguintes
elementos: a) Demonstrativo de Pagamentos (fls. 120 a 125); b) Demonstrativo de
Apuração de Débitos (fls. 126 a 132); c) Demonstrativo Resumo das Vinculações
Auditadas (fls. 133 a 140).
Foi, então, formulado o Despacho Decisório das fls. 141 a 147, [...].
Por segundo motivo do indeferimento, a decisão administrativa informa que mesmo que
não tivesse ocorrido tal prescrição do direito, ainda assim não haveria direito creditório
a favor do interessado:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

"Ademais, trata-se aqui como possível crédito porque, conforme se verá adiante, ainda
que a compensação tivesse se dado dentro do prazo prescricional, a apuração do PIS
segundo os ditames previstos no título judicial não resultou em crédito a favor da
interessada. Em outras palavras, não há crédito de PIS ..." (gn) (fl. 143)
A inexistência de crédito se deveria ao fato de que a empresa teria feito o cálculo
do seu crédito com percentual errôneo, contrariamente ao disposto na decisão
judicial. Aliás, com o determinado judicialmente, após a vinculação dos pagamentos
que haviam sido realizados, ao invés de crédito, o cálculo do PIS apurado de acordo
com a decisão judicial originou um débito em haver por parte do contribuinte.
[...].
A decisão administrativa diante desses argumentos entendeu por não homologar as
compensações transmitidas pelo contribuinte.
Foi dada ciência em 23/07/2010 do Despacho Decisório (fl. 151) e o contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 24/08/2010 (fls. 155 a 171), onde
em síntese faz as seguintes alegações:
[...]
- QUE sobre o cálculo do crédito nos termos da decisão judicial defende que o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88, resultou
apenas no recolhimento do PIS nos moldes do que dispunha a Lei Complementar no
7/70, permitindo seu cálculo na forma como realizou. Diz que em nenhum momento o
dispositivo da decisão judicial vinculou expressamente a apuração da empresa ao §
único, do art. 6o, e muito menos excluiu a aplicação do disposto no § 2o, do art. 3o.
Como prestadora do serviço de transporte procedeu o recálculo do PIS como entendeu
correto.
[...]
POR FIM, requer que seja conhecida sua manifestação de inconformidade, dando-lhe
provimento, reformando-se o Despacho Decisório recorrido, a fim de que seja
reconhecido o direito de crédito da recorrente e homologadas as compensações
declaradas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento do direito ao crédito e a não homologação da compensação. A decisão foi assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/05/1994
DIREITO CREDITÓRIO. CUMPRIMENTO NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO
JUDICAL.
A apuração de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado relativa a
tributo administrado pela Receita Federal obedecerá os exatos termos dos critérios
definidos pelo Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

A decisão de Primeira Instância corroborou um dos fundamentos do Despacho
Decisório arrimado no entendimento de que “os pagamentos realizados pelo contribuinte não
foram superiores às bases de cálculo que seriam devidas de acordo com o determinado pelo
Poder Judiciário”.
Rechaçou a forma de cálculo do pretenso indébito do PIS, realizado pelo
contribuinte nos termos do art. 3o, § 2o da Lei Complementar no 7/70. Sustentou aquela decisão
que o provimento judicial ao declarar a inconstitucionalidade da apuração da Contribuição com
base Decretos-Leis no 2.445/98 e 2.449/98, determinou o cálculo do PIS nos moldes da Lei
Complementar no 7/70, com base no faturamento (art. 6o, parágrafo único), vencendo o tributo
seis meses após a ocorrência do fato gerador. Transcreveu excerto da ementa da decisão do
TRF/4a Região.
Reputou descabida a alegação do contribuinte de que não houve dispositivo na
decisão judicial determinando e vinculando expressamente a apuração através do § único, do art.
6o, da Lei Complementar no 7/70 e concluiu que “o contribuinte utilizou uma forma de cálculo
diferente da que determinada judicialmente como se observa nas planilhas das fls. 33 a 36,
onde aplica uma alíquota de 5 % sobre o Imposto de Renda devido, tendo inclusive, aplicado
legislação e fundamentação diversa da que fora definida na justiça”.
No recurso voluntário, a contribuinte reproduz os dispositivos da LC no 7/70 para
apontar as duas regras de tributação do PIS de acordo com a atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica, de forma que a prestadora de serviço (dentre outras), por não realizar vendas de
mercadorias, sujeita-se à apuração prevista no art. 3o, § 1o; e aquelas cujas atividades sejam
industrial ou comercial serão tributadas nos termos do parágrafo único, do art. 6o da mesma Lei
Complementar.
Acrescenta que a Receita Federal interpretou equivocadamente a decisão judicial
pois no acórdão ou ementa não se localiza qualquer menção sobre a aplicação do art. 6o,
parágrafo único e que no Acórdão do TRF4 a referência ao referido dispositivo somente foi
suscitado em tópico que se discutiu a aplicação da correção monetária.
Por fim, indica e colaciona ementas de Colegiados do CARF que afastam a regra
da semestralidade para a apuração do PIS das empresas que não se dedicam à comercialização de
mercadorias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Nos autos, o litígio permanece em razão da decisão recorrida sustentar que a
decisão judicial expressamente determinou a apuração do PIS pelas regras da semestralidade
para as empresas comerciais/industriais (art. 6o, parágrafo único). O Recorrente afirma que a
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

decisão judicial não explicitou a forma de cálculo do PIS e, devido à sua natureza e atividade,
deve ser tributada nos termos do art. 3o, § 2o - o “PIS REPIQUE”.
Impende, pois, verificar nos autos o teor da decisão judicial e se esta determinou a
forma de tributação a que a recorrente estará submetida.
Antecipo o entendimento de que não assiste razão à recorrente.
A Apelação Cível interposta pela União e o julgamento da Remessa Oficial
julgadas pelo TRF/4a Região teve em seu Relatório, no voto condutor da decisão, bem como na
sua ementa evidências que a discussão cingiu-se aos recolhimentos de PIS que devem ser
apurados com base no faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato gerador, com ou
sem a correção monetária da base de cálculo.
A ementa (fl. 46):

O Relatório (fl. 47):

[...]
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

O voto vencido (fls. 50 e 56):

[...]

O voto vencedor (fl. 58):
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

Entendo que os excertos do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível no
19990401049756-7/SC não deixam dúvidas de que se tratou do PIS cuja tributação é a prevista
no art. 7o, parágrafo único, portanto, segundo as regras da semestralidade e com base no
faturamento e não no percentual do Imposto de Renda como constam das planilhas da
contribuinte.
Na Certidão no 33/2005 (fl. 37), expedida pela 2a Vara da Subseção Judiciária de
Joinville/SC, consta o trânsito em julgado em 22/11/1999.
Assim, em que pese a referida Lei Complementar no 7/70 disciplinar formas
distintas para a tributação do PIS às pessoas jurídicas que realizam operações de vendas de
mercadorias (empresas comerciais/industriais) e às que não praticam tais atividades (prestadoras
de serviço), está-se diante de uma decisão judicial prolatada por provocação da contribuinte e
cuja decisão definitiva faz coisa julgada devendo ser acatada e cumprida pela Administração
Pública em face do Princípio da Jurisdição.
Dessa forma, ao presente caso irrelevante os precedentes administrativos e
judiciais colacionados pela interessada como favoráveis a suas pretensões.
Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Restei vencido na proposta de conversão do julgamento em diligência para que
fosse colacionado aos autos as principais peças processuais da ação judicial no
1999.04.01.049756-7/SC, em especial, no propósito de que restassem esclarecidos os pedidos
formulados na exordial pela Recorrente e o alcance da decisão definitiva proferida em aludido
processo.
Com as vênias de estilo, divirjo do voto do Ilustre Conselheiro relator.
Pelos elementos encartados no presente processo administrativo fiscal,
compreendo que a Recorrente possui parcial razão em seus pleitos recursais.
No Acórdão proferido pela Eminente relatora, Juíza Tania Terezinha Cardoso
Escobar constou de modo expresso no item “a” do mérito – “Da Inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88” que os recolhimentos do PIS devem ser realizados na
forma da Lei Complementar n° 7/70, in verbis:
“No mais, entendo que devem ser efetuados os recolhimentos na forma da Lei
Complementar n° 07/70 e legislação posterior, assim considerada a que promoveu
mudanças nos prazos de recolhimento e forma de arrecadação, por exemplo, e não a que
alterou o próprio tributo.”
Tal compreensão foi expressamente enfatizada na ementa do Acórdão. Vejamos:
“PIS. COMPENSAÇÃO DECRETOS-LEIS N° 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PIS.
BASE
DE
CALCULO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF dos citados decretos-leis, razão pela qual o
PIS é indevido naquela forma e pode ser compensado com valores devidos a este titulo
nos moldes da Lei Complementar 7/70 e alterações.”
Assim, dúvidas não restam sobre a aplicação do contido na Lei Complementar
7/70 em favor da Recorrente. E qual dispositivo deve ser utilizado para fins de cálculo do PIS?
Aqui, importante consignar que a Recorrente é uma empresa prestadora de serviço
de transporte e procedeu ao recálculo da contribuição ao PIS afastando a aplicação do Decretos-
Leis julgados inconstitucionais e aplicando, em meu entendimento, a forma correta de apuração
dos créditos para empresas prestadoras de serviços prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o da Lei
Complementar no 7/70, ou seja, calculando 5% sobre o imposto de renda devido.
Dispõe §§ 1o e 2o do art. 3o da Lei Complementar no 7/70:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

“Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
(...)
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo do direito
de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com
base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções:
a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 - 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não
realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração
Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de, recursos próprios de valor
idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior.”
Tem razão a Recorrente ao defender que no processo judicial, o parágrafo único
do art. 6o da Lei Complementar 7/70, somente é suscitado nos tópicos em que se discute a
aplicação da correção monetária e não na forma de cálculo da contribuição.
O entendimento consagrado pelo Poder Judiciário é o de que as empresas
prestadoras de serviço, como é o caso da Recorrente recolhiam a contribuição ao PIS, tendo por
base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado PIS-REPIQUE, com supedâneo
no art. 3o, § 2o, da Lei Complementar no 7/70. Ilustra-se tal posicionamento com as decisões a
seguir transcritas:
“TRIBUTÁRIO.
PIS.
ALTERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. PRESTADORAS DE SERVIÇO.
1. Retirados do cenário jurídico os inconstitucionais Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88
pela Resolução no 49/95 do Senado Federal, continuou devida a contribuição ao PIS nos
termos da primitiva redação da LC no 07/70, recepcionada que foi pela Constituição
Federal de 1988, como lei ordinária.
2. As empresas prestadoras de serviço recolhiam a contribuição ao PIS, tendo por
base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado PIS-REPIQUE,
com supedâneo no art. 3o, § 2o, da LC no 07/70.
3. Como a LC no 07/70, que instituiu a contribuição ao PIS, foi recepcionada pelo art.
239 da CF/88 como Lei Ordinária, não há óbice nas alterações promovidas por Medida
Provisória, espécie do gênero Lei Ordinária, convertida na Lei no 9.715/98. Precedentes
do STF.
4. Como a LC 07/70 podia ser modificada por lei ordinária, são constitucionais as
alterações promovidas na base de cálculo da contribuição ao PIS implementadas pela
Lei 9.715/98, que, nem em tese, se caracteriza como nova fonte de custeio, servindo o
mesmo raciocínio para a MP no 66, convertida na Lei no 10.637/2002.
5. Declarada pelo STJ, em regime de recurso repetitivo (RESP 1002932/SP, que a
prescrição quinquenal, na forma da LC no 118/2005, somente se aplica aos débitos
tributários recolhidos a maior a partir de 09/06/2005.
6. Ajuizada a ação em 09/06/2005, estão ressalvadas da prescrição as parcelas
recolhidas a maior no período de 09/06/1995 a 28/02/1996.” (TRF4, AC
2005.72.01.002814-0,
PRIMEIRA
TURMA,
Relator
ÁLVARO
EDUARDO
JUNQUEIRA, D.E. 18/05/2010) (nosso destaque)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002407/2010-23

“TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88. E 2.449/88.
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITO
DE
MESMA
ESPÉCIE.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. FATURAMENTO. PIS-REPIQUE.
1. A sentença transitada em julgado autorizou a compensação da diferença do PIS
recolhido na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 com aquele efetivamente
devido nos moldes da LC 07/70, com exação de mesma espécie, e expressamente
ressalvou que não foi objeto da lide o enquadramento da autora na categoria de empresa
prestadora de serviços.
2. As empresas tipicamente comerciais e mistas recolhiam o PIS com base no
faturamento e as prestadoras de serviços, caso da impetrante, recolhiam essa
exação como base no imposto de renda, à alíquota de 5%, na modalidade de PIS-
Repique, art. 3o, § 2o, da LC 07/70, não se aplicando a elas o benefício da
semestralidade entre o fato gerador e a base de cálculo, previsto no art. 6o da LC
07/70.
3. A contribuição ao PIS, recolhida na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88,
tiveram como base de cálculo a "receita operacional bruta", irrelevante a alegação de
recolhimento na modalidade do PIS-Faturamento e para executar corretamente a coisa
julgada deve-se obter a diferença entre o PIS efetivamente pago e o devido pelas
empresas prestadoras de serviços.
4. Compensação realizada de forma incorreta, devendo ser abatidos dos valores inscritos
em Dívida Ativa, a diferença correta, porventura existente.” (TRF4, AC
2005.71.00.029947-0,
PRIMEIRA
TURMA,
Relator
ÁLVARO
EDUARDO
JUNQUEIRA, D.E. 27/04/2010) (nosso destaque)
No caso concreto, repita-se, pelos elementos encartados aos autos, não há como
concluir que o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região vinculou
expressamente a apuração da Recorrente ao contido no art. 6°, parágrafo único da Lei
Complementar no 7/70 no cálculo do PIS, e, via de consequência, excluiu a aplicação da forma
de recolhimento prevista no art. 3o, § 2° (dedução do imposto de renda), visto que este último
dispositivo citado é o que se aplica para a Recorrente, considerando ser uma empresa prestadora
de serviços.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a unidade de origem refaça os cálculos elaborados pela Recorrente, conforme previsto nos
§§ 1o e 2o do art. 3o da LC no 7/70.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital